Tribunal: TJES
Processo: 5012627-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012627-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA GICELA COVRE SANTOS PERIM

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO DE PERÍODO NA APURAÇÃO DOS PROVENTOS. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo IPAJM contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de diferenças de aposentadoria, sob alegação de excesso de execução quanto a: (i) suposta inexistência de omissão entre 2005 e 2012; (ii) ausência de retenção de imposto de renda; e (iii) não incidência de contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão de período relevante na apuração dos proventos; (ii) estabelecer a necessidade de retenção de imposto de renda sobre os valores devidos; (iii) verificar a incidência de contribuição previdenciária sobre o montante apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitada em julgado determinou que o cálculo da aposentadoria da exequente, de 11/02/2005 a 29/03/2012, observasse a média dos 80% maiores salários, conforme Lei nº 10.887/2004. As planilhas do IPAJM omitiram tal período, em afronta ao título judicial.

4. O STF, no RE 855.091 (Tema 808 da repercussão geral), firmou que os juros de mora têm caráter indenizatório, de modo que sua tributação demanda memória discriminada dos cálculos. O IPAJM não apresentou segregação entre verbas remuneratórias e indenizatórias, comprometendo a confiabilidade dos valores.

5. A exequente é isenta de contribuição previdenciária desde a aposentadoria, inexistindo fato gerador sobre valores retroativos de natureza reparatória. A aplicação genérica de alíquota de 14% afronta o título executivo judicial e deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão de período expressamente previsto no título judicial configura excesso de execução e deve ser corrigida

2. Valores restituídos judicialmente, de natureza reparatória, não se submetem à incidência de contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; Lei nº 10.887/2004; CPC, arts. 525, 535; Resolução nº 31/2025 do TJES, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.091 (Tema 808), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012627-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA GICELA COVRE SANTOS PERIM
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a existência de excesso na execução, considerando
i)
a inexistência de omissão dos períodos de 2005 a 2012 nas planilhas apresentadas pelo IPAJM;
ii)
a necessária retenção de Imposto de Renda sobre os valores de diferenças de aposentadoria recebidos; e
iii)
a incidência de contribuição previdenciária sobre o montante apurado
.

Decisão n
o ID 15463246, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão da decisão recorrida, que deve prevalecer. Explico.

No que toca à primeira insurgência, não assiste razão ao agravante. A sentença transitada em julgado reconheceu, de forma expressa, que os proventos de aposentadoria deveriam ser calculados, entre 11/02/2005 (data da aposentadoria da exequente) e 29/03/2012, pela média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, nos termos da Lei nº 10.887/2004.

As planilhas apresentadas pelo IPAJM, entretanto, iniciaram a apuração apenas a partir de março de 2012, excluindo, de modo injustificado, período relevante e em afronta direta ao título executivo judicial. Tal supressão configura omissão indevida, corretamente afastada pelo magistrado de origem.

Quanto à segunda questão, relativa ao imposto de renda, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 855.091 (Tema 808 da Repercussão Geral), que os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas.

Dessa feita, no caso dos autos,
escorreita a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que os cálculos apresentados pelo IPAJM não discriminaram adequadamente os valores de juros moratórios, impossibilitando aferir se tais verbas foram incluídas na base de cálculo do tributo.

A
ausência de memória discriminada e a falta de segregação entre parcelas remuneratórias e indenizatórias comprometem a confiabilidade dos cálculos, impondo a rejeição da metodologia adotada pelo Instituto.

Por fim, no que se refere à incidência de contribuição previdenciária, o juízo de primeiro grau
acertadamente
destacou, com base
na extensa
documentação juntada aos autos, que a servidora é isenta de tal contribuição desde a concessão de sua aposentadoria.

Ainda assim, o IPAJM incluiu em seus cálculos, de forma genérica, alíquota de 14% sobre os valores devidos, inclusive sobre quantias a título de restituição.
Como sabido
, os valores restituídos judicialmente possuem natureza meramente reparatória e não se submetem à incidência de contribuição previdenciária, inexistindo fato gerador.

Além disso, inexiste comprovação de que a exequente estivesse sujeita, em algum período, à alíquota aplicada,
daí porque a tentativa do executado de impor uma contribuição inexistente sobre valores retroativos configura violação ao conteúdo do título executivo judicial, devendo ser integralmente afastada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a decisão recorrida.

Dispenso o recolhimento das c
ustas finais,
conforme
art. 1º, III, da
Resolução n° 31/2025 do TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.